Tribunal: TJSP
Processo: 1500206-52.2018.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – pretendida a absolvição por insuficiência probatória – não acolhimento – autoria e materialidade delitivas comprovadas – dosimetria – necessidade de readequação – básicas diminuídas ao piso – aplicado redutor previsto no art. 33, §4o, da lei no 11.343/06, NA FRAÇÃO MÁXIMA – mantida a incidência da majorante disposta no art. 40, inc. VI, da referida lei especial – regime

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – pretendida a absolvição por insuficiência probatória – não acolhimento – autoria e materialidade delitivas comprovadas – dosimetria – necessidade de readequação – básicas diminuídas ao piso – aplicado redutor previsto no art. 33, §4o, da lei no 11.343/06, NA FRAÇÃO MÁXIMA – mantida a incidência da majorante disposta no art. 40, inc. VI, da referida lei especial – regime prisional alterado para o aberto.
associação para o tráfico – absolvição imperiosa – insuficiência de provas QUANTO à existência de associação estável entre o réu e a ADOLESCENTE.
recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500206-52.2018.8.26.0569, da Comarca de Cabreúva, em que é apelante LUCAS
STALLONE D' ARC TEIXEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para o fim de absolver Lucas Stallone D'Arc Teixeira da
imputação pela prática do crime de associação para o tráfico, com espeque no art.
386, inc. VII, do Código de Processo Penal, e, quanto ao delito de tráfico de drogas, (i)
afastar o aumento das penas-base, (ii) reconhecer a incidência do redutor previsto no
§4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, na fração máxima, diminuindo, em consequência,
as penas a 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, e ao pagamento de 194 dias-multa,
no piso, e (iii) fixar o regime inicial aberto, mantendo-se, no mais, os termos da r.
sentença. Expeça-se, incontinenti, o necessário alvará de soltura clausulado. V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente) e FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500206-52.2018.8.26.0569 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500206-52.2018.8.26.0569
Apelante: Lucas Stallone D' Arc Teixeira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Cabreúva
Voto no 23.344
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
–
NÃO
ACOLHIMENTO
–
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS
–
DOSIMETRIA
–
NECESSIDADE
DE
READEQUAÇÃO
–
BÁSICAS
DIMINUÍDAS
AO
PISO
–
APLICADO
REDUTOR
PREVISTO NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06, NA
FRAÇÃO MÁXIMA – MANTIDA A INCIDÊNCIA DA
MAJORANTE DISPOSTA NO ART. 40, INC. VI, DA
REFERIDA LEI ESPECIAL – REGIME PRISIONAL
ALTERADO PARA O ABERTO.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
ABSOLVIÇÃO
IMPERIOSA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À
EXISTÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL ENTRE O RÉU
E A ADOLESCENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta Lucas Stallone
D'Arc Teixeira contra a r. sentença de fls. 142/152 que o condenou
pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, c. c. o art. 40,
inc. VI; e 35, caput, todos da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de 11
anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 1.367 dias-multa, no piso.
Inconformado, recorre (fls. 194/204) para postular a
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a
diminuição das básicas do crime de tráfico, a aplicação do redutor
previsto no §4o, do art. 33, da mencionada Lei especial, o
abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos. Busca, ainda, o direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500206-52.2018.8.26.0569 -Voto no
3
apelar em liberdade.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 208/215).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do apelo (fls. 222/227).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 69/72): “desde data
incerta até 16 de setembro de 2018, em local igualmente incerto, nesta cidade
e comarca de Cabreúva, LUCAS STALLONE D'ARC TEIXEIRA,
qualificado às fls. 08, associou-se à adolescente Ingrid Wendy Moreira
Vitorino para praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de
drogas”.
Consta ainda que, “no dia 16 de setembro de 2018, por
volta das 02 horas, na Avenida Marcilino Andrade Oliveira, Zona Rural,
nesta cidade e comarca de Cabreúva, LUCAS STALLONE D'ARC
TEIXEIRA, qualificado às fls. 08, agindo em concurso de pessoas e
envolvendo a adolescente Ingrid Wendy Moreira Vitorino, trazia consigo,
para fins de entrega a terceiros, ainda que gratuitamente, 05 (cinco) porções
de Cannabis sativa L, conhecida como maconha, com peso bruto de 19,210; 06
(seis) porções de cocaína, com peso total de 5,860g; e 16 (dezesseis) porções de
cocaína, na forma de crack, com peso total de 6,640g, as quais foram
apreendidas (fls. 19/20) e constatadas no laudo provisório (fls. 23/26) e
definitivo (fls. 50/54), sem autorização e em desacordo com determinação legal
e regulamentar”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500206-52.2018.8.26.0569 -Voto no
4
Segundo o apurado, “em data incerta, o denunciado e a
adolescente se associaram para a prática do delito de tráfico de drogas.
Na data dos fatos, o denunciado e a adolescente se
encontravam no local supramencionado, prontos para entregar os
entorpecentes a terceiros.
Em
determinado
momento,
Guardas
Municipais
realizavam patrulhamento de rotina quando, em determinado momento,
avistaram o denunciado e a adolescente. Ao notar a presença dos milicianos, o
denunciado dispensou 02 (dois) maços de cigarros e tentou se evadir do local,
no entanto, foi detido pelos Guardas Municipais.
Em revista pessoal, os milicianos lograram êxito
apreender 02 (duas) porções de cocaína e 02 (duas) pedras de crack, no
interior do bolso da calça do denunciado, e 01 (uma) pedra de crack, no
interior da pochete do denunciado. Já no interior de um dos maços de cigarros
anteriormente dispensado pelo denunciado, os Guardas Municipais
localizaram 04 (quatro) porções de cocaína e 07 (sete) pedras de crack, além da
importância de R$ 13,10 (treze reais e dez centavos), enquanto no interior do
outro maço de cigarros, foram apreendidas 05 (cinco) porções de maconha e 06
(seis) pedras de crack.
Já na posse da adolescente, os milicianos apreenderam 01
(um) aparelho celular e a importância de R$ 2,00 (dois reais).
Deveras, ficou cabalmente evidenciado que o denunciado
e a adolescente estavam associados para a prática de tráfico, sendo que ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500206-52.2018.8.26.0569 -Voto no
5
realizavam a entrega dos entorpecentes e o recolhimento da importância
pecuniária.
Além disso, o intuito de mercancia e repasse de drogas a
terceiros, por parte do denunciado e da adolescente, está evidenciado pela
quantidade e qualidade de drogas apreendidas, bem como pela forma de seu
acondicionamento e pela confissão informal do denunciado e formal da
adolescente”.
A materialidade delitiva encontra-se evidenciada
diante dos seguintes elementos probatórios: auto de prisão em
flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 14/18), auto de
exibição e apreensão (fls. 19/20), laudo de constatação (fls. 23/26),
exame químico-toxicológico (fls. 50/54) e pela prova oral amealhada
durante a persecutio criminis.
Quanto à autoria, observo que também emerge das
provas carreadas aos autos.
A r. sentença assim considerou a prova:
Interrogado perante a autoridade policial, “o réu
permaneceu em silêncio. Ouvido judicialmente, negou os fatos narrados na
denúncia, informando que estavam no local para comprar drogas, pois são
usuários” (sic, fl. 144).
Por outro lado, em sede inquisitiva, o guarda civil
municipal João Alexandre relatou que: “que estavam em patrulhamento
pela Av. Adelia Barbosa de Oliveira, próximo ao numeral 225, Bairro Vilarejo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500206-52.2018.8.26.0569 -Voto no
6
quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita que ao notarem a
presença da viatura um deles saiu correndo. A pessoa que permaneceu no
local trata-se da menor Ingrid Wendy Moreira Vitorino que em revista pessoal
foi localizada consigo R$ 2.00 em dinheiro e um aparelho celular e indagada
negou estar praticando o tráfico naquele local. O outro indivíduo ao sair
correndo jogou uma embalagem de cigarro contendo R$ 13,10 em dinheiro, 07
pedras de crack e 04 pinos de cocaína. Foi abordado na Rua Hungria próximo
ao numeral 360 no Bairro Vilarejo e identificado como sendo Lucas Stallone D
arc Teixeira em revista pessoal foi localizado no bolso de sua calça, 02 pinos e
cocaína e 02 pedras de crack e em uma pochete que estava em sua cintura foi
localizado 01 pedra de crack. Indagado respondeu que era usuário de
entorpecentes e que estava naquele local apenas para comprar entorpecentes.
Lucas antes de ser abordado jogou uma outra embalagem de cigarro contendo
06 pedras de crack e 05 porções de maconha. Foi necessário o uso de algemas
por resistência a prisão.” (sic, fls. 144/145).
E, também na delegacia, o guarda civil municipal
Emílio Furlan narrou que: “estavam em patrulhamento pela Av. Adelia
Barbosa de Oliveira, próximo ao numeral 225, Bairro Vilarejo quando
avistaram dois indivíduos em atitude suspeita que ao notarem a presença da
viatura um deles saiu correndo. A pessoa que permaneceu no local trata-se da
menor Ingred Wendy Moreira Vitorino que em revista pessoal foi localizada
consigo R$ 2.00 em dinheiro e um aparelho celular e indagada negou estar
praticando o tráfico naquele local. O outro indivíduo ao sair correndo jogou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500206-52.2018.8.26.0569 -Voto no
7
uma embalagem de cigarro contendo R$ 13,10 em dinheiro, 07 pedras de
crack e 04 pinos de cocaína. Foi abordado na Rua Hungria próximo ao
numeral 360 no Bairro Vilarejo e identificado como sendo Lucas Stallone D
arc Teixeira em revista pessoal foi localizado no bolso de sua calça, 02 pinos e
cocaína e 02 pedras de crack e em uma pochete que estava em sua cintura foi
localizado 01 pedra de crack. Indagado respondeu que era usuário de
entorpecentes e que estava naquele local apenas para comprar entorpecentes.
Lucas antes de ser abordado jogou uma outra embalagem de cigarro contendo
06 pedras de crack e 05 porções de maconha. Foi necessário o uso de algemas
por resistência a prisão” (sic, fls. 145/146).
E, ouvidas novamente em juízo, as referidas
testemunhas “mantiveram suas versões de forma coerente” (sic, fl. 146).
É o que basta para confirmar a condenação pelo
delito de tráfico.
Com efeito, os depoimentos dos guardas civis
municipais merecem inteira acolhida, pois não há nos autos elementos
que indiquem qualquer motivo para incriminar gratuitamente o
acusado.
Narraram
versões
congruentes
quanto
aos
pontos
fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade dos
fatos.
Não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade.
Inexiste razão para desprestigiar agentes públicos
quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar contas de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500206-52.2018.8.26.0569 -Voto no
8
atividades.
É dever do apelante, se tem versão exculpante,
apontar-lhe todos os dados, de modo a convencer da ausência de
responsabilidade. Contudo, nenhuma prova indica estivessem os
agentes envolvidos em conspiração para prejudicar inocente e a
jurisprudência admite o depoimento policial como prova.
O
Col.
Supremo
Tribunal
Federal
pacificou
entendimento nesse sentido ao decidir que “(...) o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em
juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC no.
74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello) (verbis).
O e. juízo a quo concluiu, ainda, ter ficado
demonstrada a presença da causa especial de aumento de pena
prevista no art. 40, inc. VI, da Lei de Drogas, “posto que a menor
I.W.M.V., esposa do acusado, o auxiliava materialmente na prática delitiva.
Em solo policial, declarou a adolescente: 'é casada com Lucas Stallone D arc

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500206-52.2018.8.26.0569 -Voto no
9
Teixeira e esta grávida de 02 meses. É usuária de cocaína e crack e hoje ao
ser abordada pelos policiais estava traficando. Indagada de quem
adquiriu entorpecentes para vender declarou que "não pode falar" porque tem
medo. No momento da abordagem só estava com R$ 2,00 em dinheiro e seu
aparelho celular, não portava drogas visto que já tinha vendido. Alega
que tinha acabado de vender 03 pedras de crack por R$ 10,00 cada,
totalizando R$ 30,00 reais e que tinha colocado R$ 13,00 na pochete do seu
esposo Lucas e o restante gastou comprando 02 pedras de crack para seu
consumo. Em juízo, retratou sua versão. Não poderia ser diferente, já que
esposa do réu” (sic, fl. 147, grifo nosso).
Diversamente, no que pertine ao delito de
associação para o tráfico, assiste razão à d. defesa ao postular a
absolvição do acusado, pois, respeitado entendimento esposado em
sentido contrário, concluo que não há provas suficientes para
evidenciar a existência de uma 'societas sceleris' entre ele e a menor
Ingrid, vale dizer, que estivessem reunidos de modo estável e
permanente para a prática reiterada do comércio vil.
Não se ignora que os protagonistas foram
surpreendidos juntos (no mesmo lugar, em que pese o acusado tenha
prontamente tentado se evadir, deixando a adolescente para trás), em
poder do material proscrito apreendido, tendo restado comprovado
que o recorrente valeu-se do auxílio da infante (sua companheira) para
a consecução do tráfico (daí porque configurada a majorante prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500206-52.2018.8.26.0569 -Voto no
10
no art. 40, inc. VI, da Lei de Drogas).
Nada obstante, não consta elementos outros capazes
de afastar eventual hipótese de concurso esporádico, sem olvidar que
o raciocínio dedutivo consignado na r. sentença para motivar a
condenação pelo delito em tela, data vênia, revela-se vago e genérico,
não bastando a mera menção no sentido de que: “comprovada a
participação da menor na venda dos entorpecentes, sobretudo ante os
depoimentos das testemunhas que efetuaram a prisão do acusado, reputo que o
réu, em companhia de sua companheira, a menor gestante apreendida por
ocasião da prática delitiva descrita na denúncia e, com isso, tenho que o
acusado e sua companheira se associaram para cometer o delito” (sic, fl. 148).
Exsurge imperiosa, dessa feita, a absolvição no
tocante ao delito de associação para o tráfico.
Passo, então, ao reexame da dosagem das penas do
crime de tráfico.
Na primeira fase, “em função da quantidade de drogas
apreendidas”, as básicas foram estabelecidas acima do piso legal, em 05
anos e 06 meses de reclusão, além do pagamento de 600 dias-multa,
com valor unitário no mínimo.
Com todo respeito, fixo as penas-base no mínimo
legal, pois a quantidade de entorpecentes apreendida não se revela
excessiva (05 porções de maconha, pesando 19.210g; 06 invólucros
com cocaína, pesando 5,860g; e 16 pedras de crack, pesando 6,640g),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500206-52.2018.8.26.0569 -Voto no
11
ou seja, não se está diante de expressiva vulneração ao objeto de tutela
legal, a saúde pública, para sustentar o incremento determinado.
Na segunda fase, embora presente a atenuante da
menoridade relativa, inviável sua aplicação para reduzir a reprimenda
para patamar aquém do mínimo legal, a teor da Súmula no 231, do
Col. STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Conforme se depreende do Recurso Especial no
1.117.073/PR, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, a jurisprudência
pátria pacificou o entendimento pela vedação da aplicação da
atenuante quando a pena-base foi fixada no mínimo legal, com base
no justo argumento de que, inexistindo previsão legal do quantum a
ser reduzido, a limitação do julgador aos padrões mínimo e máximo
estabelecidos na norma secundária do tipo penal é necessária para
evitar arbitrariedades, pois o desrespeito a tais limites importaria
indevido
poder
discricionário
aos
magistrados
para
que
estabelecessem “a reprimenda corporal em qualquer patamar” (retirado da
ementa do julgado acima mencionado).
Na terceira fase, configurada a majorante prevista
no art. 40, inc. VI, da Lei no 11.343/06, as reprimendas foram
aumentadas em 2/3, considerando-se que “o acusado era auxiliado por
adolescente, permitindo-lhe acesso às substâncias entorpecentes, mais
especificamente crack, além de trazer grande risco à integridade física da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500206-52.2018.8.26.0569 -Voto no
12
menor, o que agrava sobremaneira a conduta dos acusados” (sic, fl. 148).
Ocorre que os fundamentos apontados, data vênia,
dizem respeitos à mens legis da própria causa especial de aumento de
pena, nada justificando o incremento na fração máxima, razão pela
qual a reduzo para 1/6, perfazendo as reprimendas 05 anos e 10 meses
de reclusão, além do pagamento de 583 dias-multa.
Outrossim, tratando-se de acusado primário, sem
antecedentes ou informação de que se dedique a atividades
criminosas, conforme os critérios adotados por esta Col. 2a Câmara
Criminal, emerge de rigor a aplicação do redutor previsto no §4o, do
art. 33, da Lei de Drogas, na fração máxima, sem deslembrar que
inexiste incompatibilidade entre a causa de aumento prevista no art.
40, inc. VI, da mencionada Lei especial, e a incidência da minorante
em questão (STJ, HC 510095/SP, 5a Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j.
em 18.06.2019, DJe 25.06.2019).
Assim, as penas resultam em 01 ano, 11 meses e 10
dias de reclusão, e ao pagamento de 194 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Quanto
ao
regime,
considerando-se
que
as
Instâncias Superiores consolidaram o entendimento de que o crime de
tráfico privilegiado não pode ser considerado como hediondo,
invocando, ainda, os critérios adotados por esta Col. 2a Câmara
Criminal, tenho que o mais adequado é estabelecer o aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500206-52.2018.8.26.0569 -Voto no
13
Em arremate, tendo em vista o tempo total de pena
já cumprido (cf. teor da guia de recolhimento de fls. 184/185) entendo
que a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos
seria prejudicial ao acusado, na medida em que, pelo sistema de
progressão, ao alcançar o regime aberto não estaria sequer obrigado a
prestar serviços à comunidade, e apenas deveria comparecer no
cartório para dar conta de suas atividades.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
para o fim de absolver Lucas Stallone D'Arc Teixeira da imputação
pela prática do crime de associação para o tráfico, com espeque no art.
386, inc. VII, do Código de Processo Penal, e, quanto ao delito de
tráfico de drogas, (i) afastar o aumento das penas-base, (ii) reconhecer
a incidência do redutor previsto no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06,
na fração máxima, diminuindo, em consequência, as penas a 01 ano,
11 meses e 10 dias de reclusão, e ao pagamento de 194 dias-multa, no
piso, e (iii) fixar o regime inicial aberto, mantendo-se, no mais, os
termos da r. sentença.
Expeça-se, incontinenti, o necessário alvará de
soltura clausulado.
AMARO THOMÉ
Relator